Tribunal: CARF
Processo: 10340.720510/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720510/2020-51
ACÓRDÃO
1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO REAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGALMENTE PREVISTAS PARA APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (art. 24 da Lei no 9.249/95). Ausência das
hipóteses previstas no art. 47 da Lei no 8.981/95 para apuração pelo lucro
arbitrado.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária (art.
124, I, do CTN) quando demonstrado que os sujeitos passivos ostentavam a
condição de sócios de fato da autuada, administrando-a em nome das
interpostas pessoas artificialmente integradas ao quadro social da pessoa
jurídica.
Fl. 77585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade; e (ii) no mérito,
por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Eduardo Monteiro
Cardoso (Relator), José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram
provimento parcial, tão somente para cancelar as multas por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro
Jung Martins.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos por DISPAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 77.170/77.271), EDUARDO RAWSKI
DE PAULA (fls. 77.485/77.492), JULIANO RAWSKI DE PAULA e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR (fls.
77.274/77.377 e 77.380/77.482) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 (DRJ07) que julgou parcialmente procedentes as Impugnações apresentadas,
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 20.319/20.354)
lavrados para exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2015 e 2016, em função de suposta
Fl. 77586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
3
omissão de receitas não contabilizadas e da falta de recolhimento sobre as bases de cálculo
estimadas. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 20.355/20.377), a Fiscalização
iniciou o procedimento auditando a pessoa jurídica S.V Distribuidora de Produtos Alimentícios
Ltda. (“Auditada”), realizando a intimação da contribuinte DISPAR para esclarecer a omissão de
receita dos anos-calendário de 2015 e 2016, apurada com base nas Notas Fiscais emitidas por
aquela. O TVF apresenta a seguinte conclusão:
12. A DISPAR não comprovou a escrituração das vendas efetuadas pela Auditada,
afirmando que se trata de receita de outra pessoa jurídica do grupo DP4, mas
conforme descrito no item 11 as receitas das vendas da Auditada tem como
contribuinte a DISPAR, que se utilizou da Auditada para realizar sonegação fiscal.
Portanto os valores descritos no item 7 devem compor a Receita Bruta da DISPAR,
conforme disposto no artigo 279 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, o
qual afirma que a Receita Bruta compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria o resultado auferido nas operações de conta alheia, in
verbis: [...]
13. A DISPAR apurou o Lucro dos anos-calendário de 2015 e 2016 na forma de
Lucro Real Anual (fls 11989 e 16038).
14. Na determinação do Lucro Real devem ser adicionados receitas e quaisquer
outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, in verbis: [...]
4.
As razões para a referida imputação e para a responsabilidade solidária atribuída às
pessoas físicas estão no item 11 do TVF, que aponta para uma sequência de atos, bem sintetizados
pela DRJ da seguinte forma:
a) em 10/09/2012 retiram-se da Auditada os sócios ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR e JULIANO RAWSKI DE PAULA, transferindo a totalidade das suas cotas no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para CELSO VIEIRA DA SILVA(item 22);
b) em 15/03/2013, ingressa no quadro societário da Auditada a pessoa jurídica
CVS Holding EIRELI, CNPJ no 17.777.560/0001-50, aberta em 12/03/2013, sendo o
responsável a pessoa física de CELSO VIEIRA DA SILVA(item 23);
c) 14/10/2013 foi constituída a DISPAR pela pessoa física EDUARDO RAWSKI DE
PAULA, CPF n o xxx.xxx.xxx-xx, e pela pessoa jurídica E.L.M. PARTICIPAÇÕES EIRELI,
CNPJ no 17.007.891/0001-00, sendo o responsável a pessoa física de EDUARDO
RAWSKI DE PAULA; tendo como objeto a exploração dos ramos de: Comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, cosméticos e produtos de
perfumaria e higiene pessoal, instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico
hospitalar e de laboratórios, outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificado(item 28);
d) no período de 24/02/2010 a 02/04/2017 o objeto social da Auditada foi:
Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Humano; Comércio
Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso médico, Cirúrgico, Hospitalar e
Fl. 77587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
4
de Laboratórios; Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria;
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal; Comércio Atacadista de
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (itens 21 e 25);
e) em 29/07/2014 foi alterada a sede e domicílio da DISPAR para a Alameda Arpó
no 850, Bairro Ouro Fino, São José dos Pinhais/PR(item 29);
f) em 03/06/2016, foi alterada a sede e o domicílio da DISPAR para a Rua
Valdemiro Valaski no 2432, Bairro Guatupê, São José dos Pinhais-PR (item 31);
g) a Ficha Atualização/Alteração de Endereços, de 26/08/2016, do Banco Bradesco
S.A., assinada por CELSO VIEIRA DA SILVA, no campo Contato consta o nome de
DARIO FELIPE DO CARMO e seu e-mail dario.felipe@linhaverde.net.br e no campo
Endereço Alternativo consta Rua Valdemiro Valaski no 2432, Bairro Guatupê, São
José dos Pinhais-PR (itens 37 e 38);
h) na FICHA CADASTRAL – PESSOA JURÍDICA, emitida em 17/09/2019, do Banco
do Brasil constam os endereços das sedes da DISPAR, Alameda Arpó no 850,
Bairro Ouro Fino, São José dos Pinhais-PR e Rua Valdemiro Valaski no 2432, Bairro
Guatupê, São José dos Pinhais-PR (item 41 e 42);
i) na Ficha Cadastral da conta no 36058-3, Agência 1688, do Banco Itaú Unibanco,
consta no campo e-mail o endereço de dario@dp4distribuidora.com.br, (item 45);
j) o Banco Itaú Unibanco enviou documentos de GIOVANKA ASTETE DA SILVA DE
PAULA e JULIANO RAWSKI DE PAULA, quando eram sócios da Auditada, como
sendo responsáveis pela movimentação das contas bancárias referente aos anos-
calendário de 2015 e 2016, anteriores ao ingresso do sócio CELSO VIEIRA DA
SILVA, sendo os documentos mais recentes do ano-calendário de 2008, (itens 47 e
50);
l) o Banco Bradesco S.A., atual proprietário do Kinton Bank S.A, apresenta os
Cartões de Assinatura do ano-calendário de 2016 dos responsáveis da Auditada,
as pessoas físicas: EDUARDO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx,
qualificação Procurador; MAURICIO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx,
qualificação Procurador; ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF No xxx.xxx.xxx-
xx; qualificação Procurador; HELENA RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx,
qualificação Procuradora e JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no. xxx.xxx.xxx-xx,
qualificação Sócio, (item 52);
m) o Banco Bradesco S.A., atual proprietário do Kinton Bank S.A, apresenta,
referente ao ano-calendário de 2015, formulário Cadastro de Informações – HSBC
– Pessoa Jurídica da Auditada com um “X” no campo Inclusão, no qual somente
foram preenchidos os campos 1)Dados de Identificação: Razão Social DP4
Negócios
e
Distribuição
Ltda
e
CNPJ
04.831.217;
4)
Titulares/Sócios/Administradores ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e JULIANO
RAWSKI DE PAULA sem data e assinatura do representante da sociedade (item
54);
Fl. 77588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
5
n) o Banco Santander (Brasil) S.A apresentou dados da Ficha cadastral da
Auditada, onde consta na aba Endereço além da sede da mesma, o endereço “R
VALDEMIRO VALASKI”, que é a sede da DISPAR; na aba Relacionamentos além do
nome do sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, consta o nome de EDUARDO RAWSKI DE
PAULA como Procurador; cópia dos documentos de identificação de ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR, JULIANO RAWSKI DE PAULA e CELSO VIEIRA DA SILVA;
Ficha Cadastral PJ Segmentos Corporate e Empresas, Ficha Cadastral
Representante
Pessoa
Física
Segmento
Empresas
e
Corporate
e
Proposta/Contrato de Abertura de Conta, Contratação de Outros Produtos e
Serviços – Corporate e Empresas, datados de 01 de novembro de 2011, com os
nomes de ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e JULIANO RAWSKI DE PAULA e
Procuração da DP4 NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, datada de 02 de abril de
2009, representada por JULIANO RAWSKI DE PAULA, nomeando como Procurador
EDUARDO RAWSKI DE PAULA (itens 56 e 57);
o) o Banco Safra S.A apresentou a Informação para Cadastro Pessoa Jurídica, sem
data e com assinatura dos representantes da Auditada, sendo preenchido no
campo Diretores/Sócios – Gerentes os nomes de JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF
no xxx.xxx.xxx-xx, Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx, Cargo Diretor; Procuração da Auditada, datada de 02 de abril de
2009, do Representante da mesma JULIANO RAWSKI DE PAULA, constituindo seus
Procuradores ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e
EDUARDO RAWSKI DE PAULA, xxx.xxx.xxx-xx; Ficha Cadastral de Pessoa: Sócios,
Procuradores, Representantes e Garantidores em nome da Auditada, datada de
02 de outubro de 2015, no Campo dos DADOS PESSOAIS consta o nome de
JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, sendo assinalado a sua Relação
com a Empresa não como Sócio, mas “GARANTIDOR” (itens 59/61);
p) o Banco Sofisa S.A apresentou Ficha Cadastral – Proposta de Abertura de Conta
– Pessoa Jurídica (1o Cadastro) da Auditada, datada de 02 de setembro de 2014,
assinada pelo Sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV – Identificação dos
Representantes Legais/Procuradores/Prepostos estão preenchidos com os nomes
de JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, Cargo Diretor, e ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; a Ficha Cadastral – Proposta de
Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Renovação) da Auditada, datada de 03 de
setembro de 2015, assinada pelo sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV
– Identificação dos Representantes Legais/Procuradores/Prepostos estão
preenchidos com os nomes de JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx,
Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; a
Ficha Cadastral – Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Sem
Alterações) da Auditada, datada de 12 de setembro de 2016, assinada pelo sócio
CELSO VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV – Identificação dos Representantes
Legais/Procuradores/Prepostos estão preenchidos com os nomes de JULIANO
RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE
PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; Cédula de Crédito Bancário no 90944 em
Fl. 77589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
6
nome da Auditada no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), datada de 10 de junho de 2015, assinada pelo sócio CELSO VIEIRA DA SILVA
e JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; a Cédula de Crédito Bancário
no 91442 em nome da Auditada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), datada de 17 de dezembro de 2015, assinada por CELSO VIEIRA DA SILVA,
ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, sendo devedor
solidário a pessoa física JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; a
Cédula de Crédito Bancário no 91747 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), datada de 31 de maio de 2016, assinada por CELSO VIEIRA
DA SILVA e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, e a Cédula
de Crédito Bancário no 91761 no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais),
datada de 08 de junho de 2016, assinada por CELSO VIEIRA DA SILVA e JULIANO
RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx; Cartão de Assinatura de CELSO VIEIRA
DA SILVA e de ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, (itens
63/65);
q) a pessoa física Rui Fernando Baggio, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, Representante
Comercial, declarou que exerceu os cargos de coordenador de vendas, supervisor
de equipe e gerência na Auditada e de coordenador de equipe de vendas na
DISPAR; que JULIANO RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e
ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR se apresentavam como donos da Auditada;
que na DISPAR, JULIANO RAWSKI DE PAULA exercia o cargo de Diretor da área de
farmácia e era o chefe geral; que EDUARDO RAWSKI DE PAULA exercia o cargo de
Diretor de compras e do setor de supermercados e ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR exercia o cargo de Diretor Financeiro; que conheceu de vista CELSO
VIEIRA DA SILVA nas instalações da Auditada, pois ele sempre participava das
reuniões, treinamentos e eventos com os demais funcionários e representantes
comerciais; que viu, quando esteve no setor financeiro da Auditada, CELSO VIEIRA
DA SILVA assinando cheques (item 69);
r) a pessoa física Alessandra Lemes Batista, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, supervisora de
vendas, declarou que na Auditada desde o seu ingresso JULIANO RAWSKI DE
PAULA, o EDUARDO RAWSKI DE PAULA e o Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR) eram os donos da mesma; que JULIANO RAWSKI DE PAULA era Diretor
Comercial e cuidava da parte de medicamentos, EDUARDO RAWSKI DE PAULA
cuidava da parte de perfumaria e Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR)
cuidava da parte da logística; que JULIANO RAWSKI DE PAULA era o líder da
Auditada; que CELSO VIEIRA DA SILVA se apresentava como Supervisor de Vendas
da área do norte do Paraná (Apucarana); que não tem conhecimento que CELSO
VIEIRA DA SILVA era o dono da Auditada; (item 72);
s) a pessoa física Allison Antonio Fagundes Machado Pinheiro, CPF no xxx.xxx.xxx-
xx, coordenador de vendas; declarou que os sócios da Auditada são JULIANO
RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e Juninho (ANTONIO CARLOS DE
PAULA JUNIOR) que são três irmãos; que eles se apresentam como os donos da
mesma, pois eles faziam reuniões mensais com os gerentes e supervisores de
Fl. 77590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
7
vendas para cobrança de metas e análise dos resultados do mês anterior; que o
JULIANO RAWSKI DE PAULA era Diretor do canal “farma” (farmacêutico) e cabeça
de tudo; que o EDUARDO RAWSKI DE PAULA era Diretor do canal alimentar
(supermercados); que Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR) se
apresentava como Diretor Financeiro; que na Auditada o nome deles não aparece,
mas o nome de CELSO VIEIRA DA SILVA; que em 2016 já prestava serviços na sede
da DISPAR, localizada na Rua Valdemiro Valaski no 2432, São José dos Pinhais-PR,
tendo sido contratado em 03 de abril de 2017 pela mesma; que as pessoas físicas
JULIANO RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e o Juninho (ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR) se apresentavam como os donos da DISPAR; que os
mesmos exerciam as mesmas atividades que exerciam na Auditada; que apenas o
EDUARDO RAWSKI DE PAULA consta como sócio da DISPAR (item 75);
t) os Eventos anuais iniciados pela Auditada continuam sedo realizados pela
DISPAR (item 77);
u) a Linha Verde Serviços Contábeis EIRELI, CNPJ no 13.749.240/ 0001-35,
representada pela pessoa física Vânia Nunes da Silva Fernandes, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx, em sua Resposta ao questionamento 14) afirma que a Auditada é
pessoa jurídica integrante do Grupo DP4, composto por outras pessoas jurídicas,
como a DISPAR e RP PROMOÇÕES DE VENDAS E MAR-KETING LTDA, tendo como
responsáveis concomitantemente JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-
xx, ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no 979.593.089-34, EDUARDO
RAWSKI DE PAULA, CPF no xxx.xxx.xxx-xx e CELSO VIEIRA DA SILVA, CPF no
xxx.xxx.xxx-xx; fato confirmado em diligência na DISPAR (itens 81 e 84);
v) a DISPAR utilizou na transmissão da sua primeira DCTF de dezembro/2013 o
endereço MAC 00-24-8C-D0-03-B6 mesmo endereço MAC utilizado pela Auditada
para transmissão das DCTFs dos meses de setembro a dezembro/2013. E para os
anos-calendário de 2014 a 2020 foram utilizados pelas duas pessoas jurídicas para
transmissão das suas DCTFs os seguintes endereço MAC A0-2B-B8-42-9F-29 e 00-
24-8C-D0-03-B6 (2014); A0-2B-B8-42-9F-29 e 00-24-8C-D0-03-B6 (2015); A0-2B-
B8-42-94-D3 e A0-2B-B8-42-9F-29 (2016); 64-51-06-1E-F4-66 e A0-2B-B8-42-94-
D3 (2017); 64-51-06-1E-F4-66 (2018); 10-62-E5-DC-45-7E, 2C-44-FD-FA-45-DD e
64-51-06-1E-F4-66 (2019) e 2C-44-FD-FA-45-DD e 64-51-06-1E-F4-66 (2020) (item
87);
x) na comparação dos clientes da Auditada e da DISPAR, verifica-se que houve
migração dos mesmos, considerando-se os anos-calendário de 2013 até 2018
(item 88);
z) o correio eletrônico (e-mail): vania.nunes@linhaverde.net.br da pessoa física
Vânia Nunes da Silva Fernandes, CPF no 047.149.379-10, responsável pela Linha
Verde Serviços Contábeis EIRELI, CNPJ no 13.749.240/0001-35, que começou a
prestar serviços a partir do dia 02 de janeiro de 2017 para a DISPAR, e que até
esta data prestava serviços para a Auditada; consta do Registro 0030 – Dados
Cadastrais da ECF dos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016 e no Registro 0930 –
Fl. 77591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
8
Identificação dos Signatários da ECF dos anos-calendário de 2014 e 2015 da
DISPAR, (item 89); QUE no ano-calendário de 2013 a Auditada apresentou DIPJ
sem movimento e a partir do ano-calendário de 2014 tornou-se OMISSA na
entrega da Escrita Contábil Digital (SPED Contábil) e da Escrita Contábil Fiscal
(SPED ECF) até a presente data (item 93) e QUE em 03 de abril de 2017, foi
alterada a Razão Social da Auditada para S.V DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA tendo como objeto comércio atacadista de produtos
alimentícios, sociedades de participação, exceto holding (item 25), concluímos
que a Auditada desde o ano-calendário de 2013 foi utilizada como empresa de
fachada para sonegação das receitas da DISPAR, constituída em 14 de outubro de
2013, sendo a mesma o contribuinte da omissão de receita das venda efetuadas
pela Auditada e sendo Responsáveis Solidários a AUDITADA e as pessoas físicas
referidas em fl. 20.368.
5.
Com base nesses elementos de fato, a Fiscalização qualificou a multa de ofício e
atribuiu responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124, I, do CTN, às pessoas físicas
EDUARDO RAWSKI DE PAULA, JULIANO RAWSKI DE PAULA, ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, MAURICIO RAWSKI DE
PAULA, HELENA RAWSKI DE PAULA e CELSO VIEIRA DA SILVA, bem como à pessoa jurídica S.V DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
6.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram Impugnações.
Inicialmente, a DRJ converteu o julgamento em diligência (fls. 23.199/23.201), a fim de esclarecer
dúvidas a respeito da quantificação dos valores cobrados. Após o resultado desta primeira
diligência (fls. 76.469/76.482), foi realizada uma segunda diligência, para sanar questão específica
sobre a responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas MAURICIO RAWSKI DE PAULA e HELENA
RAWSKI DE PAULA (fls. 76.925/76.926). Em seguida, a DRJ julgou parcialmente procedentes as
defesas, mediante acórdão (fls. 77.032/77.132) ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO REAL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão. (Inteligência do art. 24 da Lei no 9.249/1995)

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi
decidido quanto à exigência matriz, devido a íntima relação de causa e efeito
entre elas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Ano-calendário: 2015, 2016
Fl. 77592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
9
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA A conduta que tenha a finalidade de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a redução ou a supressão
de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada sobre a totalidade ou
diferença do tributo omitido.

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO. FATO PRETÉRITO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando aquela lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo do lançamento tributário. Reduzida a multa qualificada
aplicável aos lançamentos de ofício pela Lei no 14.689/2023, impõe-se a
retroatividade benigna a ajustar o percentual originalmente lançado de 150%,
reduzindo-o ao percentual de 100% nos casos pendentes de julgamento, caso
presentes os demais critérios exigidos pelo legislador.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. INOCORRÊNCIA.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Art. 161 do CTN.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Cabe a responsabilização de pessoa física ou da pessoa jurídica pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias quando comprovado que tenha
praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, como também presente o interesse jurídico na situação do fato
gerador.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.
As defesas foram parcialmente providas, em síntese, para (i) reduzir o IRPJ e a CSLL
cobrados, com base no resultado da primeira diligência, que identificou a inclusão indevida de
Notas Fiscais de saída que não se referem a operações de venda, (ii) reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023 e (iii) excluir a
responsabilidade tributária das pessoas físicas MAURICIO RAWSKI DE PAULA e HELENA RAWSKI DE PAULA.
Diante do provimento parcial, houve a interposição de Recurso de Ofício (art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972).
8.
A Recorrente DISPAR interpôs Recurso Voluntário (fls. 77.170/77.251), sustentando
em síntese que não existiria grupo irregular, devendo ser mantido o lançamento tão somente na
pessoa jurídica SV Distribuidora e sendo reconhecida a ausência de conduta dolosa; haveria
decadência quanto ao ano-calendário de 2015; seria necessária a aplicação do regime do lucro
arbitrado, o que levaria à nulidade da autuação; a exigência seria nula pela consideração de
receita de terceiro como receita própria; os lançamentos seriam nulos por violação ao “princípio
Fl. 77593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
10
da realidade”; houve nulidade por cerceamento ao direito de defesa em função da ausência de
realização de perícia pela DRJ; estariam incluídos valores que não correspondem a receita; deveria
ter sido realizada a intimação do contribuinte eleito como responsável para apresentar
documentos comprobatórios de entradas, descontos e outros, os quais deveriam ser considerados
antes do lançamento de ofício; deveriam ser considerados os custos e despesas no período
fiscalizado, correspondentes às operações de venda (livro de saída), cuja análise demonstra que
houve prejuízo da S.V Distribuidora no período; a suposição da Fiscalização levou a considerar que
o lucro real do Grupo teria sido de irreais 80,4% no período; as multas de 50% seriam ilegítimas.
Também houve a interposição de recurso pelos responsáveis JULIANO RAWSKI DE PAULA e ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR (fls. 77.274/77.377 e 77.380/77.482), que apresentaram razões semelhantes
àquelas suscitadas pela contribuinte.
9.
O Recorrente EDUARDO RAWSKI DE PAULA (fls. 77.485/77.492), por sua vez, afirmou que
a sua responsabilidade tributária deveria ser cancelada, em função da ausência do interesse
comum mencionado no art. 124, I, do CTN, bem como em função da ausência de individualização
das condutas dos supostos responsáveis solidários. Juntou petição apartada (fls. 77.499/77.506)
aditando as suas razões, sustentando a nulidade do lançamento em função da necessidade de
arbitramento do lucro, bem como a necessidade de cancelamento da qualificação da multa de
ofício e das multas isoladas.
10.
A PGFN apresentou contrarrazões aos Recursos Voluntários e razões ao Recurso de
Ofício (fls. 77.509/77.574).
11.
A Recorrente DISPAR apresentou manifestação em 24/11/2025, sustentando a
impossibilidade de cumulação da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
com a multa de ofício.
12.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.

I. Conhecimento dos recursos
13.
O primeiro Recurso Voluntário foi interposto por DISPAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 77.170/77.271) em 13/12/2024 (fls. 77.168),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 77.160), em manifestação
assinada por seu representante legal. Assim, este recurso preenche os requisitos legais para a sua
admissibilidade.
14.
O Recurso Voluntário de EDUARDO RAWSKI DE PAULA, por sua vez, foi interposto em
26/12/2024 (fls. 77.483), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 77.166).
Fl. 77594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
11
Apesar de a solicitação de juntada ter sido feita em seu nome (fls. 77.483), o recurso foi assinado
apenas por procurador, cujo instrumento de procuração não foi juntado aos autos. Porém,
consultando as procurações eletrônicas vinculadas ao processo, verifiquei a outorga em nome do
patrono, com validade no momento da interposição do recurso. Deste modo, entendo que
também neste caso estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.
15.
Também houve a interposição de recurso pelos responsáveis JULIANO RAWSKI DE PAULA
e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR (fls. 77.274/77.377 e 77.380/77.482). Apesar de tais sujeitos não
constarem na petição de interposição – a qual indica somente a própria contribuinte DISPAR –, a
solicitação de juntada foi feita por meio dos acessos desses responsáveis ao e-CAC. Assim,
considerando que foram assinados pelos responsáveis, bem como a sua tempestividade, entendo
que tais recursos devem ser conhecidos.
16.
O Recurso de Ofício foi interposto em função do provimento parcial das
impugnações, inclusive com a exclusão de responsáveis solidários. Assim, uma vez que o valor do
crédito tributário discutido supera o montante estabelecido na Portaria MF no 2/2023 e houve
cancelamento da responsabilidade de duas pessoas físicas, o recurso deve ser conhecido. Com
isso, devem ser objeto de reexame todas as matérias em que houve acolhimento das defesas, nos
termos da Súmula no 325 do E. STJ.

II. Apreciação dos Recursos Voluntários interpostos por DISPAR, EDUARDO RAWSKI DE PAULA, JULIANO
RAWSKI DE PAULA e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR
II.1. PRELIMINARES DE NULIDADE
17.
Preliminarmente, os Recorrentes sustentam cerceamento do seu direito de defesa,
em função da falta de realização de perícia (item 6 do Recurso Voluntário). Sobre este ponto, a
DRJ manifestou-se da seguinte forma:
15.1. Perícia é para realizar trabalho que dependa de um aperfeiçoamento técnico
acerca de matéria não plenamente demonstrada nos autos. Perícia não é para
apuração de despesa e custo que o contribuinte de forma clara presente nos
autos não desejou escriturar.
15.2. Também, seria para a obtenção de uma prova que estivesse obscura nos
autos e em face de necessidade do julgador para a solução do litígio. Ocorre que
tais fatos não são os presentes nos autos.
15.3. Desta forma, indefiro o pedido de perícia, por entender que é desnecessária
para a solução do litígio, pois o litígio não tem caráter técnico e sim
comprobatório.
18.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
com relação aos fatos mencionados. Nesse sentido, a perícia e as diligências não se prestam a
Fl. 77595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
12
substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, conforme já decidiu esta
Turma Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
19.
Além disso, conforme já entendeu esta Turma Ordinária ao interpretar o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, “[...] descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do
processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do
litígio” (Acórdão no 1301-006.241, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 18/11/2022). A
decisão da DRJ está de acordo com o entendimento mencionado, pois a autoridade julgadora
entendeu desnecessária a realização de perícia ou diligência. Portanto, entendo que deve ser
rejeitada a preliminar.
20.
Os Recorrentes também sustentam a nulidade da autuação em função da falta de
“[...] realização de diligências perante o contribuinte eleito como responsável pelos tributos” (item
8 do Recurso Voluntário). Afirmam que a Fiscalização não solicitou ou requisitou qualquer
documento à DISPAR, apesar de entender ser ela a responsável pela omissão. Afirmaram que tais
diligências seriam necessárias para que esta pessoa jurídica “pudesse comprovar custos, despesas
e outros abatimentos”, de modo a afastar o lançamento.
21.
Sobre tal alegação, é importante destacar que o procedimento fiscalizatório é
instrumentalizado a partir do princípio inquisitório, sendo garantido o contraditório e a ampla
defesa com a possibilidade de apresentação posterior de Impugnação, instaurando a fase
contenciosa e litigiosa do processo administrativo (art. 14 do Decreto no 70.235/1972). Ou seja, a
ampla defesa e o contraditório são garantidos a partir da oportunidade de apresentação da defesa
administrativa, não havendo que se falar em necessidade de participação do responsável durante
o procedimento de fiscalização.
22.
Por conta disso, esta Turma Ordinária já se manifestou no sentido de que “salvo
excepcionais exceções, não se caracteriza o cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal
que tem nítido caráter inquisitório” (Acórdão no 1301-006.935, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 15/05/2024). Inclusive, tal entendimento está consolidado na Súmula Carf no
162, segundo a qual “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento”. Deste modo, não cabe a alegação de que a falta de
realização de diligências prévias junto à DISPAR levaria à nulidade da autuação.
Fl. 77596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
13
23.
Os Recorrentes suscitam nulidade da autuação apontando diversos vícios,
especificamente erros de apuração e utilização indevida do lucro real. Porém, considerando que
tais matérias estão relacionadas ao mérito da controvérsia, serão tratadas a seguir.

II.2. MÉRITO
II.2.1. ATO ILÍCITO NA EXISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA SV DISTRIBUIDORA, GRUPO IRREGULAR DE FATO E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
24.
Os Recorrentes sustentam que se trataria de grupo econômico legítimo sob a
“Marca DP4”, com a segregação justificada da DISPAR e da SV Distribuidora, sem qualquer fraude
ou confusão patrimonial. Afirmam que a responsabilização de empresa do mesmo grupo por outra
dependeria de comprovação do abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código
Civil, ausente no caso concreto e que a aquisição da participação feita por Celso Vieira da Silva
seria justificada. Diante disso, pediu a manutenção do lançamento em face da SV Distribuidora,
com a exclusão da DISPAR e das pessoas físicas responsabilizadas.
25.
Apesar das alegações dos Recorrentes, a DRJ demonstrou que a utilização da SV
Distribuidora se deu de forma fraudulenta, tão somente para ocultar as receitas da DISPAR,
apontando os seguintes elementos:
19.1. A ação fiscal iniciou em 23/07/2019 e as ciências dos lançamentos se deram
em 12/01/2021, 14/01/2021 e 25/01/2021. No início desta ação fiscal foram feitas
várias intimações à empresa SV Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, mas
sem sucesso. Foram também feitas ao Sr. Celso Vieira da Silva, sócio
administrador (no Contrato Social), também sem sucesso.
19.2. Após a transferência das cotas da empresa para o Sr. Celso Vieira da Silva,
que ocorreu em 10/09/2012, conforme Contrato Social juntado em fl. 21.276, a
empresa SV(DP4) começou a declarar zero e não efetuou pagamentos de IRPJ e
CSLL decorrentes das notas fiscais de venda emitidas.
19.3. Consultando as DIRFs apresentadas pela empresa SV Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda, para o Sr. Celso Vieira da Silva, sócio administrador,
conforme consta do Contrato Social constante dos autos, este recebeu
rendimento de trabalho assalariado(código 0561) antes e depois de adquirir a
empresa, sendo que o seu rendimento era por volta de R$ 1.600,00, continuando
em valor semelhante no ano seguinte e passando, após a aquisição, em 2013,
para R$ 5.000,00, continuado até os anos-calendário dos lançamentos com
rendimentos do trabalho assalariado, conforme reproduções a seguir: [...]
19.4. Os depoimentos de funcionários à época, ante e depois da transferência da
SV Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda para o Sr. Celso Vieira da Silva e
criação da Dispar foram os seguintes:
19.4.1. O Sr. Rui, fls. 1132/1135 e 1136/1138: Os Srs. Juliano, Eduardo e
Antônio Carlos de Paula Junior (Juninho) se apresentavam como donos da
Fl. 77597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
14
DP4 (nome anterior da SV) desde o seu ingresso na empresa. Conhecia o Sr.
Celso de vista, pois participava das reuniões de eventos com funcionários e
representantes. Na Dispar, os Srs. Juliano, Eduardo e Antônio Carlos de
Paula Junior eram os diretores.
19.4.2. A Sra. Alessandra, fls. 1.151/1.154 e 1.155/1.158, supervisora e
gerente de 2006 a 2016, afirmou que o Srs. Juliano, Eduardo e Juninho são
donos da DP4 e o Sr. Antônio(pai) o verdadeiro dono. Não tem
conhecimento de que o Sr. Celso era dono.;
19.4.3. O Sr. Allison, fls. 1183/1185 e 1186/1189, trabalhou e foi supervisor
entre 2012 e 2017. Os Srs. Juliano, Eduardo e Juninho são irmão e se
apresentam como donos. O “cabeça” seria Juliano que não aparece, sim
Celso. Que os Srs. Juliano, Eduardo e Juninho se apresentavam como donos
da DISPAR, mas só o Eduardo consta como sócio.
19.5. No site da SV Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda está o endereço da
Dispar, fls. 1190/1191.
19.6. Assim, pelos depoimentos observamos irregularidades na SV(DP4) e na
Dispar, pois na SV consta só o Sr. Celso como sócio administrador, que não
confere com os 3(três) depoimentos. E, quanto à Dispar somente o Sr. Eduardo
seria administrador o que também não se coaduna com as respostas dos
funcionários à época dos fatos geradores dos tributos lançados.
19.7. Com relação à possíveis resposta da SV Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda e do Sr. Celso Vieira da Silva, durante a ação fiscal, não consta
do processo informação, pois estes não atenderam à intimação fiscal. A empresa
Dispar, fls. 1.372/1.385, em resposta à intimação fiscal, informa que se trata de
um grupo econômico possuindo como responsáveis concomitantes os Sr. Juliano,
Antônio Carlos de Paula Junior, Eduardo e Celso Vieira Silva (item 5).
19.8. Outro fato que considero relevante e colocado pela Autoridade Tributária foi
a questão da compra da empresa, pois considerou o Sr. Celso interposta pessoa.
Analisando a empresa antes e depois da transferência das cotas, é se observar
que, pelo que consta das DIRFs constantes dos arquivos RFB, o Sr. Celso recebia
rendimentos de trabalho assalariado da SV no valor em torno de R$ 1.600,00, e a
situação da empresa assim se apresentava:

19.9. Pelo que consta do Contrato Social, a transferência das cotas para o Sr. Celso
se deu por R$ 60.000,00. Com os dados que constam das DIPJs da empresa SV
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, não há razão econômica e não
Fl. 77598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
15
ocorreria no “mundo do comércio” a venda de uma empresa com estes números
de ativo, lucro e receita por R$ 60.000,00. Outra pergunta, como o Sr. Celso
adquirir a empresa? Outro fato que deve ser acrescentado e considero
extremamente importante e que demonstra a inocorrência da transação
comercial foi que o Sr. Celso não é visto como adquirente, dono ou sócio da SV
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, pelos funcionários da mesma.
19.10. Passando aos fatos apresentados pela interessada, a impugnação informa
que haveria relato pelo funcionário à época que o Sr. Celso seria sócio. Não
comungo com tal entendimento em face dos depoimentos constantes dos autos,
pois não foi informado que o Sr. Celso seria sócio e administrador. Devendo ser
ressaltado que tal constatação se fosse real se obteria facilmente perguntando
aos funcionários à época dos fatos geradores, o que não ocorreu.
19.11. Trago a esta decisão, o Parecer Normativo no 4, de 10 de dezembro de
2018: [...]
19.12. Pelo que consta dos autos, existem no papel 2(dois) Contratos Sociais e 2
(dois) CNPJ nos sistemas da RFB, mas não é o que consta das provas juntadas aos
autos. O adquirente e sócio administrador da empresa SV Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda (DP4), como a própria empresa referida, não foram
encontrados na ação fiscal, o que demorou por volta de 1 ano para se chegar à
empresa Dispar. Houve a citação de que o Sr. Celso era interposta pessoa sem a
comprovação da sua capacidade em adquirir a sociedade, que, ao contrário do
que os impugnantes afirmaram, os funcionários à época das empresas referidas
não mencionaram o Sr. Celso como dono ou sócio da referida. Ao contrário, ou foi
omitido ou informado como desconhecido com relação ao quadro societário da
empresa SV(DP4). Os referidos nos depoimentos, como sócio, são os Srs. Juliano,
Eduardo e Antônio Carlos de Paula Junior (Juninho). Não há nos autos prova da
capacidade do Sr. Celso em adquirir a empresa, ao contrário consultando os
pagamentos efetuados a este em DIRF, consta como empregado da empresa SV,
recebendo o valor de R$ 1.600,00, que não comprova a capacidade para adquirir a
empresa. Ressalto que 60.000,00 não seria, no meu entender, um preço justo
para uma empresa que tem ativo imobilizado de contabilizado de 2,5 milhões e
foi apurado como omissão de receita em torno de 250 milhões por ano, fato não
questionado quanto á existência desta receita.
19.13. Pelos fatos comprovados, não há prova que tenha havido uma aquisição de
participação societária e sim uma transposição de patrimônio para uma “outra
empresa” de forma gradativa, onde parte da receita não foi oferecida à
tributação, e os verdadeiros proprietários são os mesmos antes e depois da
transferência das cotas, no papel, para o Sr. Celso. Pelos fatos apurados pela
Autoridade Tributária nos depoimentos dos funcionários à época dos fatos
geradores lançados, a empresa é a mesma, pois os seus sócios administradores
são os mesmos, tendo o mesmo objeto comercial e funcionamento. O que
ocorreu foi uma mudança de endereço, de nome da sociedade e da mudança
Fl. 77599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
16
gradativa do patrimônio de uma sociedade para outra, mas considero que a
empresa sempre foi a mesma. Isto é o que o Parecer denomina: são atos ilícitos
que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em
que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular").
19.14. Outro fato constante dos autos e comprovado pelos documentos juntados
aos autos, resposta dos bancos, fls. 179/808, todas as pessoas físicas atribuídas
como responsáveis tributários, neste lançamento, com exceção da Sra. Helena e o
Sr. Maurício, que será objeto de esclarecimento posterior, estão relacionadas com
a movimentação de alguma conta da empresa SV à época dos fatos geradores
lançados. Logo, se observa que há uma infração legal, contratual e societária, pois
isto demonstra que a empresa SV não foi realmente vendida para o Sr. Celso, pois
sendo este o único administrador e sócio, como outros, que são os responsáveis
tributários neste processo, movimentariam as contas da empresa SV. Logo, se
trata de um grupo econômico irregular.
19.15. Considero que as empresas SV e Dispar constitui uma mesma pessoa
jurídica, que em certo momento tinha como predominância a SV e após, não sei
o motivo, que não foi lícito, tornou-se Dispar.
19.16. Há nos autos um fato de extrema relevância: Uma empresa foi adquirida
por um de seus funcionários, este adquiri para de recolher os tributos devidos,
continua emitindo notas fiscais de saída de mercadorias e transfere os clientes da
empresa adquirida, integralmente, para uma nova empresa criada, que não é
proprietário, a Dispar. Este fato está demonstrado pela planilha de venda
SV/DISPAR de 2014 a 2018 por destinatário, doc. não paginável de fl. 1.397, que
demonstra a transferência de venda da SV para a DISPAR, de forma integral
ocorrida até o ano de 2018.
19.17. Face a todo o exposto, como já me manifestei, considero que houve um
abuso das personalidades jurídicas registradas em Contrato Social, sendo que pela
confusão patrimonial e administrativa demonstrada nos autos, ocorreu a
interposição de pessoa física como sócio, não tendo sido demonstrada a
correspondente verdade dos fatos registrados em Contrato Social, assim
considero que a SV e DISPAR são e sempre foram a mesma pessoa jurídica. Ora se
apresentando como SV, e depois como Dispar. Abaixo reproduzo o resumo que
demonstra facilmente tal transposição:

19.18. Assim, não se sabe o motivo, mas a realidade foi a transferência da
empresa para um funcionário, sem a demonstração de que o valor pago foi justo e
que este tinha recursos próprios para a aquisição, e após houve a continuação da
Fl. 77600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
17
empresa com outro nome Dispar, realizando a mesma atividade, com os mesmos
clientes (anteriores da SV/DP4) e mesmos participantes na sociedade (não no
Contrato Social, mas de fato, pelas provas e depoimentos constantes dos autos).
Desta forma, está claro, na verdade dos fatos, que a empresa é a mesma, só
tendo mudado o nome. Assim, por se tratar de grupo econômico irregular,
considero o lançamento pode ser feito na pessoa jurídica Dispar Distribuidora de
Medicamentos Ltda, CNPJ no 19.195.971/0001-62.
26.
Ou seja, a Fiscalização trouxe elementos que demonstram a interposição simulada
da S.V Distribuidora, cuja atividade foi posteriormente transferida para a DISPAR. Neste caso,
conforme precedentes deste Carf, a simulação na utilização da pessoa jurídica interposta autoriza
a sua desconsideração, com a exigência em face da pessoa jurídica real:
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL. Demonstrada a simulação da segregação de
fontes de rendimentos em diversas pessoas jurídicas, é legítima a
desconsideração da reestruturação societária simulada para a tributação
concentrada da única entidade realmente existente. (Acórdão no 3101-003.989,
Rel. Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 18/12/2024)
27.
Sendo legítima tal forma de tributação, não há que se falar em nulidade por
consideração de receita de terceiros como própria (item 4 do Recurso Voluntário), vez que, diante
dos fatos mencionados, é adequada a imputação da infração à DISPAR.
28.
Portanto, rejeito as alegações, para manter o acórdão recorrido.

II.2.2. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO
29.
Os Recorrentes sustentam a nulidade do lançamento, em função da utilização
indevida do lucro real, uma vez que o correto seria a aplicação do regime do lucro arbitrado, nos
termos do art. 602 e seguintes do RIR/2018. Sustentam a incoerência de se considerar os
esclarecimentos e provas imprestáveis para demonstrar as suas alegações, mas passíveis de
justificar a tributação fora do regime do lucro arbitrado.
30.
As hipóteses de utilização do lucro arbitrado estão taxativamente previstas no art.
47 da Lei no 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 77601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
18
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo
previstos nos arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as
alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
(Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. .
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
31.
Analisando o TVF, verifico que a Fiscalização, em momento algum, considerou a
escrituração do contribuinte imprestável ou entendeu que a documentação não foi entregue. A
autuação se limitou a confrontar o Livro de Registro de Saídas dos anos-calendário de 2015 e 2016
da SV Distribuidora com a apuração fiscal da DISPAR, imputando a infração de omissão de receita. A
omissão verificada, ainda que substancial, não é causa de arbitramento do lucro, o qual é medida
excepcional, devendo ser respeitada a opção pelo contribuinte do regime do lucro real. Nesse
sentido:
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO DO IRPJ. LUCRO ARBITRADO. A simples
omissão de receitas, por mais expressiva que seja, não é causa que obrigue à
apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, que é obrigatório apenas quando presente
um dos pressupostos fáticos previstos em lei como determinantes daquela forma
de apuração do lucro tributável. (Acórdão no 1301-004.163, Rel. Cons. Roberto
Silva Junior, Sessão de 11/11/2019)
32.
Ainda, concordo com as seguintes razões adotadas pela DRJ:
20.13. O contribuinte afirma que o seu lucro ficou elevado em face da apuração
de omissão de receita, mas não é tal ocorrência que caracterizaria o arbitramento.
Fl. 77602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
19
A determinação para o arbitramento não está relacionada ao lucro real elevado
e/ou receita omitida elevada. A caracterização do arbitramento são as hipóteses
prevista em Lei, estabelecidas no art. 47 da Lei 8.981/95 e estas devem ser
caracterizadas e provadas, por aquele que alega, pois isto está sendo arguido
nesta primeira Instância Administrativa, em oposição à sua opção feita.
20.14. Também, é ônus do contribuinte demonstrar a tese a esclarecer o que seria
uma escrituração imprestável. Apresentar documentos à margem da escrituração
não configura, por si só a sua imprestabilidade da escrituração. Como foi o
contribuinte a levantar a tese da imprestabilidade da sua escrituração, cabe a este
apresentar os fatos caracterizadores e as provas em sua escrituração de tais
deficiências, para os anos-calendário que foram objeto de lançamento. Isto, no
meu entender, não ficou comprovado nas impugnações: a tese, o fundamento e a
prova na escrituração comercial considerada imprestável. O lucro real é um
cálculo, com receitas, despesas e custos, todos presentes na apuração realizada
em sua escrituração, como também no procedimento do lançamento.
20.15. O contribuinte apresenta cálculo de seu lucro apurado conjuntamente com
as receitas omitidas e considera irreal a apuração do novo lucro. Por uma questão
de coerência, se os interessados(contribuinte e responsáveis) consideram que sua
escrituração é imprestável e caberia o arbitramento, também não poderia o lucro
apurado servir de prova para configurar a margem de lucro desejada em suas
impugnações. Também, a alíquota para a apuração do lucro arbitrado é um fator
presumido, por lei, para cálculo do tributo, mas não parâmetro legal para se
presumir margem de lucro. A lei não apresenta informação de uma relação
numérica, percentual e/ou número a esclarecer ou definir a partir de que grau ou
valor numérico de deficiência em sua escrituração ocorreria a imprestabilidade da
mesma, desta forma aquele que deseja provar que tal fato ocorreu em face de
números e/ou percentuais deve se pautar por números que tragam confiabilidade
e certeza, fato que o próprio contribuinte colocou em dúvida.
20.16. Desejo acrescentar que o artigo da lei suscitado pelo contribuinte é
extremamente subjetivo e caberá ao contribuinte a prova, pois é quem alega,
demonstrar plenamente a sua caracterização.
20.17. Desta forma, sendo o arbitramento medida extrema, não tendo sido
constituído e demonstrado pela Autoridade Tributária Autuante, as hipóteses
previstas no art. 47 da Lei 8.981/95(que trata do arbitramento), conseguindo
apurar o lucro real, com base 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e
não tendo o contribuinte provado as hipóteses determinadas em lei para o
arbitramento, deve permanecer a escolha feita pelo mesmo, lucro real.
20.18. Deve ser ressaltado que o lucro real apurado foi o desejado pelo
contribuinte. Em certo momento da sua vida empresarial, pois está claro nos
autos, desejou retirar, não escriturar e não pagar os tributos sobre parte do seu
resultado(onde deveriam estar incluídas as receitas omitidas). Ocorre que o
Fl. 77603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
20
contribuinte pode escolher não registrar custo e despesa, receita não é faculdade
e sim obrigação.
20.19. Assim, não considero que deva ser modificada a forma de apuração dos
tributos lançados como arguiu os interessados, devendo o lançamento
permanecer com base de cálculo feito, lucro real, pois não foi caracterizado pelo
contribuinte e responsáveis os fundamentos previsto em lei para o arbitramento
dos lucros.
33.
Portanto, rejeito a alegação de necessidade de arbitramento do lucro. Mantido o
lucro real, não há que se falar em utilização de base “irreal”, quebrando o “princípio da realidade”
como mencionam os Recorrentes. Na verdade, trata-se da aplicação da base de cálculo legalmente
prevista (item 5 do Recurso Voluntário).

II.2.3. SUPOSTA TRIBUTAÇÃO DE VALORES QUE NÃO REPRESENTAM RECEITA
34.
Os Recorrentes afirmam que a Fiscalização tributou todos os valores constantes das
Notas Fiscais de saída da pessoa jurídica SV. Porém, nestes valores estariam compreendidos
montantes que não representariam receita.
35.
Sobre este ponto, vale destacar que foi realizada diligência determinada pela DRJ, a
qual foi considerada no julgamento de primeira instância, com a redução do crédito tributário
cobrado:
23.6. Verificando que o lançamento se baseou na escrituração do Livro de Saída,
76.436 a 76.468, que se resume no quadro apresentado na diligência realizada,
abaixo reproduzido, observo que valores foram incluídos como receita no
lançamento, mas não correspondem a receita e sim outras saídas, como
Devolução de compras, Remessa de Bônus, Remessa para conserto e outras
receitas (não vendas) não podendo, assim, permanecer no lançamento e serão
excluídos, conforme tabelas a seguir: [...]
36.
Ou seja, já houve a efetiva consideração a respeito das operações identificadas no
Livro de Registro de Saídas que não representariam receita, com a sua exclusão pela DRJ. Caberia
aos Recorrentes, portanto, demonstrar especificamente os pontos em que a diligência se
equivocou, o que não foi feito. Portanto, entendo que deve ser mantida a exigência, já reduzida
pela DRJ.

II.2.4. ILEGITIMIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
37.
Os Recorrentes questionaram a qualificação da multa de ofício, pois ausentes
condições para a sua aplicação. Afirmaram que as condutas descritas são “típicas de omissão de
receitas, já punidas com o lançamento de ofício”, sendo descabida a qualificação da multa.
Fl. 77604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
21
38.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
39.
Nos termos da Súmula Carf no 25, a “presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. Ou seja, é necessária
a demonstração da ocorrência de um ato adicional à infração tributária, praticado dolosamente
com o fim de ocultar a sua ocorrência. Nesse sentido:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
40.
Neste caso, entendo que a Fiscalização demonstrou a ocorrência dos mencionados
atos adicionais, nos termos expostos pela DRJ:
25.3. O caso sob análise, restou comprovada a inserção artificial de pessoa na
sociedade com o objetivo de ocultar uma excessiva omissão de receita somente
aferida e apurada em face de ação fiscal, pois o contribuinte e responsáveis
deixaram de apresentar as declarações obrigatórias e oferecer a resultado. Foi
verificado que o real contribuinte e administradores quiseram, de forma clara,
deixar de declarar, informar e recolher, expressivo valor de receita auferida, por
instrumento ilícito, de uma transferência patrimonial não comprovada.
25.4. No que se refere à alegação do contribuinte de que o percentual da multa
de ofício não atenderia à razoabilidade e proporcionalidade, ressalto que não
Fl. 77605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
22
cabe à autoridade administrativa negar aplicação às leis, pois uma vez
validamente editadas, publicadas e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos
todos os requisitos necessários à sua eficácia. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
25.5. No que tange especificamente à alegação de confisco, cumpre aduzir que o
preceito do art. 150, IV da Constituição Federal, não se destina ao aplicador
administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao poder
legislativo, que não pode desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como
norma proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de
constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do poder
judiciário.
25.6. Também, arguições de inconstitucionalidade não devem ser oponíveis nesta
esfera administrativa, pois esta Instância Administrativa não tem competência
para apreciar tal argumentação, uma vez que o julgador administrativo está
vinculado à lei, deve aplicá-la e não questioná-la ou modificá-la.
25.7. Sendo assim, pelos fatos e documentos carreados aos autos, deve ser
mantida a qualificação da multa e o percentual conforme previsto na Legislação
Tributária.
41.
Vale destacar que a DRJ já reduziu o percentual da multa qualificada para 100%, em
função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, razão pela qual entendo que a decisão
deve ser mantida. Sendo hipótese de qualificação da multa de ofício, não há que se falar em
decadência parcial, uma vez que a existência de dolo, fraude ou simulação faz com que a
contagem do prazo se dê na forma do art. 173, I, do CTN.

II.2.5. CUMULATIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO COM AS MULTAS PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS
42.
A Fiscalização também exigiu multas isoladas pelo recolhimento insuficiente de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, com fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, o
que foi questionado pela Recorrente.
43.
De fato, entendo indevida a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula Carf no 105: "A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
44.
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
Fl. 77606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
23
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta Turma
Ordinária:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
45.
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022)
46.
Assim, concluo pela ilegitimidade das multas isoladas aplicadas pela Fiscalização
pela falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.

II.2.6. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A EDSON RAWSKI DE PAULA, JULIANO RAWSKI DE PAULA e
ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR
47.
A Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária aos Recorrentes EDSON RAWSKI DE
PAULA, JULIANO RAWSKI DE PAULA e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, com fundamento no art. 124, I, do
CTN.
48.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
Fl. 77607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
24
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
49.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Entendo que a participação
mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na
hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
50.
Neste caso, a Fiscalização apurou diversas circunstâncias que indicam que EDUARDO
RAWSKI DE PAULA, JULIANO RAWSKI DE PAULA e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR seriam administradores de
fato da contribuinte e da pessoa interposta SV Distribuidora:
- ... em 10/09/2012 retiram-se da auditada os sócios ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR e JULIANO RAWSKI DE PAULA, transferindo a totalidade das suas cotas no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para CELSO VIEIRA DA SILVA; Que em
Fl. 77608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
25
15/03/2013, ingressa no quadro societário da auditada a pessoa jurídica CVS
Holding EIRELI, CNPJ no 17.777.560/0001-50, aberta em 12 de março de 2013,
sendo o responsável a pessoa física de CELSO VIEIRA DA SILVA; Que em
14/10/2013 foi constituída a DISPAR pela pessoa física EDUARDO RAWSKI DE
PAULA, CPF n o 007.636.489-57, e pela pessoa jurídica E.L.M. PARTICIPAÇÕES
EIRELI, CNPJ no 17.007.891/0001-00, sendo o responsável a pessoa física de
EDUARDO RAWSKI DE PAULA; tendo como objeto a exploração dos ramos de:
Comércio atacadista de medicamentos e drogas;
- que na ficha cadastral – pessoa jurídica, emitida em 17/09/2019, do Banco do
Brasil constam os endereços das sedes da DISPAR, Alameda Arpó no 850, Bairro
Ouro Fino, São José dos Pinhais-PR e Rua Valdemiro Valaski no 2432, Bairro
Guatupê, São José dos Pinhais-PR; Que na Ficha Cadastral da conta no 36058-3,
Agência 1688, do Banco Itaú Unibanco, consta no campo e-mail o endereço de
dario@dp4distribuidora.com.br;
- que o Banco Bradesco S.A., atual proprietário do Kinton Bank S.A, apresenta os
Cartões de Assinatura do ano-calendário de 2016 dos responsáveis da Auditada,
as pessoas físicas: EDUARDO RAWSKI DE PAULA, CPF no 007.636.489-57,
qualificação Procurador; MAURICIO RAWSKI DE PAULA, CPF no 811.201.339-04,
qualificação Procurador; ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF No
979.593.089-34; qualificação Procurador; HELENA RAWSKI DE PAULA, CPF no
005.495.199-20, qualificação Procuradora e JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no
811.200.799-34, qualificação Sócio; Que o Banco Bradesco S.A., atual proprietário
do Kinton Bank S.A, apresenta, referente ao ano-calendário de 2015, formulário
Cadastro de Informações – HSBC – Pessoa Jurídica da Auditada com um “X” no
campo Inclusão, no qual somente foram preenchidos os campos 1)Dados de
Identificação: Razão Social DP4 Negócios e Distribuição Ltda e CNPJ 04.831.217; 4)
Titulares/Sócios/Administradores ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e JULIANO
RAWSKI DE PAULA sem data e assinatura do representante da sociedade;
- que o Banco Santander (Brasil) S.A apresentou Dados da Ficha Cadastral da
Auditada, onde consta na aba Endereço além da sede da mesma, o endereço “R
VALDEMIRO VALASKI”, que é a sede da DISPAR; na aba Relacionamentos além do
nome do sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, consta o nome de EDUARDO RAWSKI DE
PAULA como Procurador; cópia dos documentos de identificação de ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR, JULIANO RAWSKI DE PAULA e CELSO VIEIRA DA SILVA;
Ficha Cadastral PJ Segmentos Corporate e Empresas, Ficha Cadastral
Representante
Pessoa
Física
Segmento
Empresas
e
Corporate
e
Proposta/Contrato de Abertura de Conta, Contratação de Outros Produtos e
Serviços – Corporate e Empresas, datados de 01 de novembro de 2011, com os
nomes de ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e JULIANO RAWSKI DE PAULA e
Procuração da DP4 NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, datada de 02 de abril de
2009, representada por JULIANO RAWSKI DE PAULA, nomeando como Procurador
EDUARDO RAWSKI DE PAULA;
Fl. 77609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
26
- que o Banco Santander (Brasil) S.A apresentou Dados da Ficha Cadastral da
Auditada, onde consta na aba Endereço além da sede da mesma, o endereço “R
VALDEMIRO VALASKI”, que é a sede da DISPAR; na aba Relacionamentos além do
nome do sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, consta o nome de EDUARDO RAWSKI DE
PAULA como Procurador; cópia dos documentos de identificação de ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR, JULIANO RAWSKI DE PAULA e CELSO VIEIRA DA SILVA;
Ficha Cadastral PJ Segmentos Corporate e Empresas, Ficha Cadastral
Representante
Pessoa
Física
Segmento
Empresas
e
Corporate
e
Proposta/Contrato de Abertura de Conta, Contratação de Outros Produtos e
Serviços – Corporate e Empresas, datados de 01 de novembro de 2011, com os
nomes de ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR e JULIANO RAWSKI DE PAULA e
Procuração da DP4 NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, datada de 02 de abril de
2009, representada por JULIANO RAWSKI DE PAULA, nomeando como Procurador
EDUARDO RAWSKI DE PAULA;
- que o Banco Sofisa S.A apresentou Ficha Cadastral – Proposta de Abertura de
Conta – Pessoa Jurídica (1o Cadastro) da Auditada, datada de 02 de setembro de
2014, assinada pelo Sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV –
Identificação
dos
Representantes
Legais/Procuradores/Prepostos
estão
preenchidos com os nomes de JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no 811.200.799-
34, Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no 979.593.089-34;
a Ficha Cadastral – Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Renovação)
da Auditada, datada de 03 de setembro de 2015, assinada pelo sócio CELSO
VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV – Identificação dos Representantes
Legais/Procuradores/Prepostos estão preenchidos com os nomes de JULIANO
RAWSKI DE PAULA, CPF no 811.200.799-34, Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE
PAULA JUNIOR, CPF no 979.593.089-34; a Ficha Cadastral – Proposta de Abertura
de Conta – Pessoa Jurídica (Sem Alterações) da Auditada, datada de 12 de
setembro de 2016, assinada pelo sócio CELSO VIEIRA DA SILVA, mas no Campo IV
– Identificação dos Representantes Legais/Procuradores/Prepostos estão
preenchidos com os nomes de JULIANO RAWSKI DE PAULA, CPF no 811.200.799-
34, Cargo Diretor, e ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF no 979.593.089-34.
Dos depoimentos:
- que a pessoa física Rui Fernando Baggio, CPF no 540.379.309-78, Representante
Comercial, declarou que exerceu os cargos de coordenador de vendas, supervisor
de equipe e gerência na Auditada e de coordenador de equipe de vendas na
DISPAR; que JULIANO RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e
ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR se apresentava como donos da Auditada;
que na DISPAR, JULIANO RAWSKI DE PAULA exercia o cargo de Diretor da área de
farmácia e era o chefe geral; que EDUARDO RAWSKI DE PAULA exercia o cargo de
Diretor de compras e do setor de supermercados e ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR exercia o cargo de Diretor Financeiro; que conheceu de vista CELSO
VIEIRA DA SILVA nas instalações da Auditada, pois ele sempre participava das
reuniões, treinamentos e eventos com os demais funcionários e representantes
Fl. 77610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
27
comerciais; que viu, quando esteve no setor financeiro da Auditada, CELSO VIEIRA
DA SILVA assinando cheques;
- que a pessoa física Alesandra Lemes Batista, CPF no 030.779.209-99, supervisora
de vendas, declarou que na Auditada desde o seu ingresso JULIANO RAWSKI DE
PAULA, o EDUARDO RAWSKI DE PAULA e o Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR) eram os donos da mesma; que JULIANO RAWSKI DE PAULA era Diretor
Comercial e cuidava da parte de medicamentos, EDUARDO RAWSKI DE PAULA
cuidava da parte de perfumaria e Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR)
cuidava da parte da logística; que JULIANO RAWSKI DE PAULA era o líder da
Auditada; que CELSO VIEIRA DA SILVA se apresentava como Supervisor de Vendas
da área do norte do Paraná (Apucarana); que não tem conhecimento que CELSO
VIEIRA DA SILVA era o dono da Auditada;
- que a pessoa física Allison Antônio Fagundes Machado Pinheiro, CPF no
046.998.229-24, coordenador de vendas; declarou que os sócios da Auditada são
JULIANO RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e Juninho (ANTONIO
CARLOS DE PAULA JUNIOR) que são três irmãos; que eles se apresentam como os
donos da mesma, pois eles faziam reuniões mensais com os gerentes e
supervisores de vendas para cobrança de metas e análise dos resultados do mês
anterior; que o JULIANO RAWSKI DE PAULA era Diretor do canal “farma”
(farmacêutico) e cabeça de tudo; que o EDUARDO RAWSKI DE PAULA era Diretor
do canal alimentar (supermercados); que Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA
JUNIOR) se apresentava como Diretor Financeiro; que na Auditada o nome deles
não aparece, mas o nome de CELSO VIEIRA DA SILVA; que em 2016 já prestava
serviços na sede da DISPAR, localizada na Rua Valdemiro Valaski no 2432, São José
dos Pinhais-PR, tendo sido contratado em 03 de abril de 2017 pela mesma; que as
pessoas físicas JULIANO RAWSKI DE PAULA, EDUARDO RAWSKI DE PAULA e o
Juninho (ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR) se apresentavam como os donos
da DISPAR; que os mesmos exerciam as mesmas atividades que exerciam na
Auditada; que apenas o EDUARDO RAWSKI DE PAULA consta como sócio da
DISPAR (item 75).
- que na comparação dos clientes da Auditada e da DISPAR, verifica-se que houve
migração dos mesmos, considerando-se os anos-calendário de 2013 até 2018;
- que no ano-calendário de 2013 a Auditada apresentou DIPJ sem movimento e a
partir do ano-calendário de 2014 tornou-se OMISSA na entrega da Escrita Contábil
Digital (SPED Contábil) e da Escrita Contábil Fiscal;
Conclui que a Auditada desde o ano-calendário de 2013 foi utilizada como
empresa de fachada para sonegação das receitas da DISPAR, constituída em 14 de
outubro de 2013, sendo a mesma o contribuinte da omissão de receita das venda
efetuadas pela Auditada e sendo Responsáveis Solidários a AUDITADA e as
pessoas físicas: EDUARDO RAWSKI DE PAULA, CPF xxx.xxx.xxx-xx; JULIANO
RAWSKI DE PAULA, CPF xxx.xxx.xxx-xx; ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR, CPF
Fl. 77611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
28
xxx.xxx.xxx-xx; MAURICIO RAWSKI DE PAULA, CPF xxx.xxx.xxx-xx; HELENA RAWSKI
DE PAULA, CPF xxx.xxx.xxx-xx; e CELSO VIEIRA DA SILVA, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
51.
Diante dessa circunstância, fica demonstrada a prática dos ilícitos relativos ao
interesse comum indireto mencionado, sendo cabível a responsabilização em função da condição
de sócio de fato. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão
do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de
fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica. (Acórdão no 9101-
006.490, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 27/03/2023)
52.
Assim, entendo que é o caso de manter a responsabilidade tributária atribuída aos
sujeitos passivos.

III. Apreciação do Recurso de Ofício
53.
Como relatado, as defesas foram parcialmente providas, em síntese, para (i) reduzir
o IRPJ e a CSLL cobrados, com base no resultado da primeira diligência, que identificou a inclusão
indevida de Notas Fiscais de saída que não se referem a operações de venda, (ii) reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023 e (iii)
excluir a responsabilidade tributária das pessoas físicas MAURICIO RAWSKI DE PAULA e HELENA RAWSKI DE
PAULA.
54.
Acerca da redução do IRPJ e da CSLL cobrados, verifico que houve a aplicação do
resultado da diligência, com a exclusão dos valores que não representam receita:
23.6. Verificando que o lançamento se baseou na escrituração do Livro de Saída,
76.436 a 76.468, que se resume no quadro apresentado na diligência realizada,
abaixo reproduzido, observo que valores foram incluídos como receita no
lançamento, mas não correspondem a receita e sim outras saídas, como
Devolução de compras, Remessa de Bônus, Remessa para conserto e outras
receitas (não vendas) não podendo, assim, permanecer no lançamento e serão
excluídos, conforme tabelas a seguir: [...]
55.
A redução da multa qualificada ao patamar de 100% também está correta, em
função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, como vem reconhecendo a
jurisprudência pacífica deste Carf.
56.
Por fim, a respeito da responsabilidade tributária das pessoas físicas MAURICIO
RAWSKI DE PAULA e HELENA RAWSKI DE PAULA, concordo com os fundamentos apresentados pela DRJ, os
quais acolho como razão de decidir:
Fl. 77612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
29
30.10. Examinando os documentos juntados aos autos pela Autoridade Tributária
e pelos interessados, surgiu uma dúvida com relação aos documentos referidos, o
Banco Bradesco S.A, atual proprietário do Kirton Bank S.A, apresenta os cartões
de assinatura do ano-calendário de 2016 dos responsáveis solidários, incluindo a
Sra. Helena e o Sr. Maurício como procuradores da SV(DP4), mas não juntou a
procuração. Os interessados juntaram aos autos procuração cujos efeitos haviam
se encerrado antes dos fatos geradores lançados. Assim, com o objetivo de sanar
a dúvida, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse intimado o
banco a fornecer a procuração com poderes relacionados os anos-calendário
lançados. O resultado da diligência consta de fls. 76.965/76.970. Extraio a
conclusão apresentada pela Autoridade que realizou a diligência: [...]
30.12. Examinando os autos não apurei outra procuração que desse poder de
administrador ao Sr. Maurício Rawski de Paula, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, e à Sra.
Helena Rawski de Paula, CPF no xxx.xxx.xxx-xx, para os anos-calendário objeto de
lançamento. Também, quanto às informações prestadas por funcionários colhidas
pela Autoridade Tributária não foram mencionados como sócios administradores,
por sinal não foram citados os seus nomes, fls. 1.136/1.138, 1.155/1.158 e
1.186/1.189.
30.13. Um fato apurei ao examinar os autos. A Autoridade Tributária apresenta o
Termo de Verificação Fiscal(Relatório Fiscal) de fls. 1.884/11.941, onde relata a
apresentação pelo Banco Safra de que a Sra. Helena teria assinado com o Banco,
3(três) documento de alienação fiduciária anuindo como cônjuge a fiança
assinada por seu marido, Sr. Antônio Carlos de Paula Junior. Primeiro, deve ser
salientado que não consta dos autos a ciência à referida e esta não demonstrou
em sua impugnação saber de tal informação, demonstrando conhecimento
quanto ao motivo apresentado no termo de verificação junto aos lançamentos
neste processe o, fls. 20.355/20.378.
30.14. Ocorre que a Autoridade apresenta um fato, mas não motiva e fundamenta
a ligação de tais anuências aos ilícitos tributários que constam deste processo,
que geraram os lançamentos em exame neste momento. Considero que sendo
lançamento por ato ilícito, caberia a demonstração de que a Sra. Helena
participou ou se omitiu voluntariamente querendo o resultado do ilícito
tributário, que gerou os lançamentos em questão. Não há como estender este
consentimento para configurar, por si só, o ilícito tributário e a omissão de receita
presentes nos autos.
57.
Portanto, entendo que deve ser rejeitado o Recurso de Ofício.

IV. Dispositivo
58.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e lhe dou
provimento parcial, tão somente para cancelar as multas por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Ainda, conheço do Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Fl. 77613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
30
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese o preciso voto do i. Conselheiro Relator, que analisou de forma
minudente cada tópico do Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício, restou uma divergência na
Turma, pelo quórum qualificado, que diz respeito a manutenção da multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas. Trata-se, efetivamente, de uma divergência jurídica e não fática, visto
que, sobre os demais pontos o voto, denominado como vencido em razão da multa isolada, é
irretocável.
Sobre a exigência da multa isolada, entendeu o i. Relator, com base em precedente
deste CARF e do STJ, não ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser
essa uma etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com
multa de ofício vinculada, aplicando-se ao caso, o princípio da consunção.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância ou consunção), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 77614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
31
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 77615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
32
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Fl. 77616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
33
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
Fl. 77617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
34
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não, vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
Fl. 77618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.960 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720510/2020-51
35
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o, IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 77619
DF CARF MF
Original